Tribunal: TJSP
Processo: 2040504-43.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por A. S. P. contra decisão que rejeitou a impugnação ao bloqueio de ativos financeiros em ação de execução, sob a alegação de impenhorabilidade dos valores constritos, oriundos de salário e inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por A. S. P. contra decisão que rejeitou a impugnação ao bloqueio de ativos financeiros em ação de execução, sob a alegação de impenhorabilidade dos valores constritos, oriundos de salário e inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na impenhorabilidade de valor constrito em conta corrente, porquanto inferior a quarenta salários-mínimos e oriundo de verba salarial.
III. Razões de decidir
3. O valor bloqueado é comprovadamente oriundo de salário, conforme extratos bancários e demonstrativos de pagamento.
4. A jurisprudência do STJ admite a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, mesmo quando depositados em conta corrente, salvo comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, não verificados no caso.
5. Hipótese que não admite a relativização da impenhorabilidade de salários prevista na jurisprudência do STJ, porquanto o executado recebe remuneração mensal modesta e a penhora de percentual do salário comprometeria sua subsistência.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.
Legislação Citada:
CPC, art. 833, IV e X.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.676.136/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 25.11.2024; TJSP, Agravo de Instrumento 2230354-29.2019.8.26.0000, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, j. 22.01.2020.